Tribunal: STF
Processo: RE 598362
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-Prêmio do IPI. DL 491/69. Extinção. art. 41, § 1º, ADCT. Lei nº 8.402/92. Repristinação. Questão infraconstitucional.



    1. No RE nº 577.348/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 26/2/10, a Corte assentou que o benefício fiscal instituído pelo art. 1º do DL nº 491/69 foi extinto definitivamente em 5 de outubro de 1990, por se constituir um incentivo fiscal de natureza setorial não confirmado, no prazo de dois anos, por lei superveniente à Constituição Federal de 1988, como determinava o citado art. 41, § 1º, do ADCT.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não poder, em sede de recurso extraordinário, analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao chamado crédito-prêmio do IPI para deliberar pela sua revogação em 30/6/1983 ou em outra data, por ser essa discussão de natureza infraconstitucional. Pelo mesmo motivo, é vedado, no apelo extremo, reanalisar-se o alcance dado à Lei nº 8.402/92 e à legislação a que ela remete (DL 1894/81, DL 491/69, DL 1.248/72) para se concluir pela repristinação ou não do benefício, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil.



    3. Agravo regimental não provido.